Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-44.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800514-44.2025.8.14.0044

APELANTE: LINDALVA FERMINA VIEIRA DA SILVA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800514-44.2025.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LINDALVA FERMINA VIEIRA DA SILVA

ADVOGADOS: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO e OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Desconto indevido em benefício previdenciário. Seguro não contratado. Ausência de prova da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição do indébito em dobro. Danos morais configurados. Reforma da sentença. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a autora alegou descontos indevidos em benefício previdenciário referentes a seguro não contratado, pleiteando declaração de inexistência do vínculo, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do seguro pela instituição financeira; (ii) estabelecer se os descontos realizados configuram cobrança indevida apta a ensejar restituição em dobro; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente dos descontos em benefício previdenciário.

III.
Razões de decidir

3.

Reconhece a natureza consumerista da relação, aplicando o CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC; Súmula 297 do STJ).

4.

A instituição financeira não comprova a existência de contrato válido, ausente instrumento com assinatura ou anuência da autora, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

5.

Considera indevidos os descontos realizados sem autorização, caracterizando falha na prestação do serviço e ato ilícito.

6.

Aplica a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC; Súmula 479 do STJ).

7.

Reconhece o direito à repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé, quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, observada a modulação fixada pelo STJ (EAREsp 600663/RS).

8.

Entende configurado o dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, fixando o quantum com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Afasta os fundamentos da sentença quanto à supressio e aceitação tácita, diante da ausência de prova da contratação.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de serviço autoriza a declaração de inexistência do débito e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados sem autorização do consumidor. 3. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 373, II e 487, I; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479, 43, 54 e 362; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800440-71.2020.8.14.0009, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 16/04/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
LINDALVA FERMINA VIEIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em desfavor de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

A decisão recorrida, lançada ao ID 31940191, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que a autora alegou ter sofrido desconto em seu benefício previdenciário no valor de R$ 285,60, sob a rubrica “BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SE”, referente a seguro que afirma não ter contratado, postulando a declaração de inexistência do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores (R$ 571,20) e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. A tutela de urgência foi indeferida, embora deferida a gratuidade e a inversão do ônus da prova.

O Juízo
a quo
, ao fundamentar sua decisão, entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, promovendo julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), concluindo que houve inércia da autora por longo período, o que caracterizaria aceitação tácita da contratação, aplicando os institutos da
supressio
, da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o próprio prejuízo. Ademais, assentou inexistir ato ilícito e, por conseguinte, afastou os pedidos indenizatórios.

Em suas razões recursais (ID 31940192), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC; (ii) houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para apresentação de réplica, em afronta aos arts. 9º, 10 e 350 do CPC e art. 5º, LV, da CF; (iii) não houve comprovação da contratação do seguro, inexistindo instrumento contratual assinado; (iv) o ônus probatório incumbia à ré (art. 373, II, CPC), o que não foi observado; (v) os descontos são indevidos, configurando falha na prestação de serviço; (vi) são devidos danos morais, por se tratar de desconto indevido em benefício previdenciário; e (vii) requer a reforma integral da sentença para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição em dobro e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor mínimo de R$ 5.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (ID 31940195) , nas quais sustenta: (i) a impugnação ao benefício da justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência; (ii) a regularidade da contratação do seguro, realizada por canais oficiais; (iii) a inexistência de ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito (art. 188, I, CC); (iv) a ausência de dano moral, por inexistir violação à esfera extrapatrimonial; (v) a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda; e (vi) pugna pela manutenção integral da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelaç
ão.
Dispensado o preparo em virtude da concessão de justiça gratuita em primeiro grau.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, é importante observar o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao consumidor, parte considerada hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova. Essa inversão se dá em virtude de o consumidor ser considerado o lado mais fraco da relação consumerista, cabendo, portanto, ao banco a comprovação da legitimidade do contrato.

No presente caso, verifica-se que o banco não apresentou o contrato firmado entre as partes para a utilização do seguro, conhecido como Bradesco Auto/re Companhia de SE, contendo o reconhecimento válido da autora, qual seja a sua assinatura eletrônica ou de próprio punho. Essa documentação seria necessária para justificar os valores descontados.

Assim, percebe-se que o desconto foi realizado de forma indevida, sem autorização prévia, causando à autora restrições em seu orçamento mensal por vários meses.

Diante dos fatos apresentados, fica claro que, ao não existir o contrato e, consequentemente, ao haver cobrança indevida, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual o dever de reparar os danos causados ao consumidor não se baseia na culpa, mas sim na lei. A exclusão dessa responsabilidade está prevista apenas em duas situações: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso em questão.

Assim, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. ANUÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO MENSAL COMPULSÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DESCONTO COMPULSÓRIOS INDEVIDOS.
FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM R$ 3.000,00. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800440-71.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.
No caso em análise, autoriza-se a restituição dobrada dos valores

No que tange o
quantum
indenizatório, é amplamente reconhecido que o valor da indenização por danos morais deve ser significativo o suficiente para desencorajar futuras condutas lesivas e para compensar os constrangimentos indevidamente sofridos. No entanto, a indenização não pode ser fixada em um patamar excessivo, evitando-se assim o enriquecimento sem causa e quaisquer abusos. O arbitramento deve ser feito com moderação, levando em consideração o grau de culpa e o porte econômico das partes, seguindo o critério da razoabilidade.

Nesse contexto, diante dos prejuízos causados à autora e do poder econômico da requerida, bem como levando em conta valores arbitrados em casos semelhantes e os descontos realizados, entendo que o valor de R$ 1.000,00 seja razoável e proporcional.

Com força nessas considerações,

conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de:

a)
declarar a
inexistência da relação jurídica entre as partes
, relativamente ao débito discutido nos autos;

b) condenar o banco apelado à restituição, na forma dobrado, das parcelas descontadas, com correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e
juros de mora
, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC),

aplicando-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária
;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 1.000,00,
com correção monetária
a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
e juros de mora
a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), aplicando-se a Taxa Selic;

d) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026